Tribunal: TJES
Processo: 5004699-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa de 10%
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004699-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – O processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orienta pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado. 2 - No que se refere aos juros de mora e correção monetária, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, se na fase de conhecimento houve o trânsito em julgado da matéria, a questão não pode ser revista na fase de cumprimento de sentença . 3 – Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004699-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES

AGRAVADAS
: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de decisão prolatada no processo n.º 0033447-44.2019.8.08.0024, que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Discute-se no presente recurso os marcos iniciais de incidência de juros e correção monetária do valor da multa aplicada pelo Procon e revista na esfera judicial.

Acerca do tema a decisão recorrida assim estabeleceu:

Colhe-se dos autos que a 4ª Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença de piso a qual reduziu a multa administrativa aplicada.

Verifica-se do v. acórdão que não foi mencionado a partir de quando deveria ser paga tal quantia.

Sendo assim, entendo que o valor é devido a partir da data do julgamento do recurso, ocorrido em 21.02.2022.

Ou seja, com o trânsito em julgado do acórdão, a parte autora passou a ser devedora da quantia ora fixada.

O Apelante sustenta que a correção monetária deveria incidir desde a data do arbitramento (19/11/2020) e os juros de mora desde a data da citação (22/01/2020).

Como cediço, o processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orienta pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado.

No que se refere aos juros de mora e correção monetária, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, se na fase de conhecimento houve o trânsito em julgado da matéria, a questão não pode ser revista na fase de cumprimento de sentença. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AINDA QUE SEJA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NÃO TENHA OBSERVADO A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NÃO PODE SER MODIFICADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPEITO À COISA JULGADA, À PRECLUSÃO E À SEGURANÇA JURÍDICA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO RECHAÇADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
[...] 2) Ocorre que, ainda que os referidos termos iniciais sejam definidos sem observar o posicionamento dominante da jurisprudência, em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias. 3) É imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.
4) Como esta Corte de Justiça não modificou os parâmetros de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as indenizações por danos morais e estéticos, fez coisa julgada a parte dispositiva da sentença de primeiro grau que definiu como termo inicial
destes consectários da condenação a data de sua prolação (28/06/2012), o que, inclusive, foi reconhecido, num primeiro momento, pelo juízo da execução, o qual, todavia, foi induzido a erro pelas executadas apeladas e pelo cálculo elaborado pela Contadoria do juízo com base justamente na impugnação ofertada pela seguradora devedora. 5) Não podendo haver alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, com relação à forma de atualização das indenizações por danos morais e estéticos, a impugnação ofertada pelas executadas, ora apeladas, deve ser rejeitada, por ser inviável reconhecer o excesso de execução arguido. 6) Diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelas executadas, não há que falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, e da Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso provido (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0004219-69.2007.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO.
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA
. 1) Correta a decisão de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tanto por sua intempestividade, quanto pela impossibilidade de, nesta fase processual, alterar os critérios de correção estabelecidos no julgado. 2)
Uma vez fixados em acórdão transitado em julgado os critérios de atualização do débito, deve manter-se íntegro o julgado no tocante à correção e incidência de juros de mora.
3) Descabida a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência do art. 508 do CPC. 4) Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004516-47.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 09/Jun/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A discussão acerca da incidência das parcelas sujeitas à incidência de juros e correção monetária já foi objeto de decisão que há muito se encontra preclusa, havendo, inclusive, confirmação desta Corte a respeito desse ponto. 2. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5012433-83.2022.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, Data: 27/Apr/2023).

Embora o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação não tenha se manifestado acerca da incidência de juros e correção monetária, manteve a sentença que expressamente estabeleceu o termo inicial de incidência de ambos, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo FA n° 0111-076.089-4 aplicada à parte Autora para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença
.

Desse modo, como no julgamento do Recurso de Apelação não houve modificação dos parâmetros de incidência de correção monetária e juros de mora, o dispositivo da sentença que fixou o termo inicial de ambos fez coisa julgada e não pode ser revisto.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data da publicação da sentença, como nela estabelecido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.